Tribunal: STF
Processo: HC 126697
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – RELATOR – ATO – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. O instituto da supressão de instância, no habeas corpus, há de ser tomado com reservas. 



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória.